Tribunal: TJDFT
Processo: 0717536-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. TESTEMUNHA INDIRETA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se há fragilidade probatória apta a gerar a absolvição do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes contra a dignidade sexual, notadamente quando coerente com os elementos dos autos, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do próprio tribunal.
4. A materialidade e autoria estão comprovadas por boletins de ocorrência, relatórios policiais e depoimentos testemunhais, em conformidade com o contraditório e ampla defesa.
5. A oitiva da vítima foi realizada conforme determinação legal, não encontrando indícios de manipulação da memória da menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual tem valor probatório relevante, desde que coerente com os demais elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 217-A; Código de Processo Penal, art. 387, IV.